Tribunal: TJMT
Processo: 1020229-15.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020229-15.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 012.453.161-09 (APELANTE), DIOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 040.188.631-01 (APELADO), DENIS DA SILVA CASTRO - CPF: 828.172.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PASCHOALINO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - CPF: 024.501.408-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Condenação. Irresignação do réu. Pretensão de absolvição. Princípio da insignificância. Inviabilidade. Ressarcimento da vítima e valor da
res furtiva
não elidem a tipicidade material. Reincidência específica. Afastamento da agravante de dissimulação. Impossibilidade. Simulação de conduta legítima demonstrada. Aplicação da atenuante pelo pequeno valor. Inviabilidade. Réu multirreincidente. Compensação entre atenuante da confissão e agravantes. Não cabimento. Presença de múltiplas agravantes. Regime semiaberto. Manutenção. Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por condenado à pena de um ano e nove meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do CP, c/c art. 61, I e II, "c" e "h", do mesmo diploma. A defesa pleiteia o reconhecimento do princípio da insignificância, a exclusão da agravante da dissimulação, o reconhecimento da atenuante pelo pequeno valor da
res furtiva
, a compensação integral entre agravante da reincidência e a confissão espontânea, bem como a fixação do regime aberto.

2.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o princípio da insignificância, considerando o valor da
res furtiva
e a reincidência específica do réu; (ii) definir se a agravante da dissimulação pode ser afastada diante das circunstâncias do furto; (iii) apurar a possibilidade de aplicação da atenuante genérica do pequeno valor; (iv) analisar a viabilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (v) examinar a adequação do regime prisional inicial fixado.

III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não é aplicável, pois o valor da
res furtiva
ultrapassa 15% do salário mínimo vigente à época e o apelante é reincidente específico.

4. Preserva-se a agravante da dissimulação, pois comprovado que o réu simulou ser cliente do local vitimado para ocultar sua intenção criminosa e subtrair os bens.
5. A atenuante pelo pequeno valor não é cabível, ante o valor da
res furtiva
, aliado ao fato de que o crime atingiu pequeno comércio de idosos.
6. Não é possível a compensação integral entre a confissão e a reincidência, já que o apelante é multirreincidente e há outras duas agravantes presentes.
7. O regime semiaberto está adequado, conforme art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do CP, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
8. Corrige-se, de ofício, erro material na dosimetria: a pena correta é de um ano e seis meses de reclusão, com dez dias-multa, e não um ano e nove meses.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Correção de ofício da pena para um ano e seis meses de reclusão e dez dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto.

Tese de julgamento: “1. A reincidência específica e o valor da
res furtiva
superiores a 15% do salário mínimo impedem o reconhecimento do princípio da insignificância. 2. É cabível a agravante da dissimulação quando o agente simula conduta legítima para ocultar sua intenção criminosa. 3. A compensação entre confissão espontânea e reincidência é inviável em caso de multirreincidência. 4. O regime semiaberto é adequado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”; 61, I e II, “c” e “h”; 65, III, “d”; 155,
caput
,
Enunciado Orientativo n.o 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça

Jurisprudência relevante citada: TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10013701120228110077, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2024, Terceira Câmara Criminal; TJMT - APR: 10067060420228110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Antonio Carmo de Oliveira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1020229-15.2024.8.11.0042, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de um ano e nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de dez dias-multa, pelo delito de furto, tipificado no artigo 155,
caput
, c/c art. 61, incisos I e II, alíneas "c" e "h", do Código Penal.

Em síntese, o apelante alega que deve ser reconhecido o
princípio da insignificância,
diante da atipicidade material da conduta; subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da agravante da dissimulação
prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal; a aplicação da
atenuante genérica do art. 66 do CP, de furto de objeto de pequeno valor
; a
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e
a
agravante da reincidência
; e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena
para o regime aberto
, em observância ao princípio da proporcionalidade (Id. 277174491).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 277174493).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
José Norberto de Medeiros Júnior
, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme o sumário que segue:

"Recurso de Apelação Criminal – Furto simples – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) – Improcedência – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – A palavra dos policiais militares responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do apelante, incluindo a própria confissão espontânea do apelante, constituem elementos probatórios relevantes e reforçam a autoria delitiva – Inteligência do Enunciado Orientativo no 08 do TJMT – Aplicação do princípio da insignificância ou bagatela – Incompatibilidade – Valor do bem subtraído superior a 10% do salário Mínimo vigente na época dos fatos – Reincidência e Habitualidade – Enunciado Criminal no 44 da TCCR/TJMT:
Pleitos subsidiários
: Afastamento da agravante de dissimulação (art. 61, inciso, II, do CP) – Inviabilidade – Contexto fático evidenciou que o apelante dissimulou ser cliente do estabelecimento comercial com o claro propósito de lograr êxito na empreitada criminosa – Pleiteada a compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade – Renitência específica – Multirreincidência que se sobrepõe à confissão – Renitência específica – Modificação de regime – Inocorrência – Pena superior a 01 (um) ano de reclusão – Apelante multirreincidente – Regime prisional semiaberto justificado pelo reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência específica do agente – Inteligência ao art. 33, §2o, do Código Penal –
Pelo desprovimento do recurso
."
(Id. 281206363).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Antonio Carmo de Oliveira
foi condenado à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo delito de furto, tipificado no artigo 155,
caput,
c/c art. 61, incisos I e II, alíneas "c" e "h", do Código Penal.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta dos presentes autos que, no dia 11.10.2024, por volta das 11:50 horas, na casa comercial PKDRAM, localizada na Avenida Tenente Coronel Duarte, no 214, bairro Centro Norte, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado ANTÔNIO CARMO DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em duas camisetas polo e uma calça jeans, avaliadas em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencente a empresa vitimada.

Da Narrativa:

Consta dos autos que, no dia em testilha, no estabelecimento comercial antes nominado, o increpado ANTÔNIO CARMO DE OLIVEIRA, passando-se por cliente, entrou na loja e escolheu algumas peças para experimentar. Ocorre que, no momento do pagamento, a mulher do proprietário da loja informou ao implicado que a maquineta para pagamento com cartão de crédito estava com problemas, de modo que o pagamento só poderia ser realizado via PIX ou dinheiro, oportunidade em que ANTÔNIO iniciou discussão com o proprietário e sua cônjuge, dizendo que não realizaria o pagamento dos produtos. Em seguida, de posse dos produtos subtraídos, ANTÔNIO empurrou as vítimas e deixou o locus delicti, sem realizar o pagamento (saliento não ter vislumbrado, a priori, que a suposta violência física foi empregada para garantir a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, nos moldes gizados pelo tipo penal do roubo impróprio).

Empós a conduta criminosa, as vítimas acionaram a Polícia Militar e, em rondas realizadas na região, junto ao proprietário da loja, localizaram ANTÔNIO nas proximidades do local. Em abordagem, foi realizada a checagem do denunciado, onde constou mandado de prisão em seu nome de no 0011923-11.2017.8.11.0013.01.0005-17. Entrevistado, o increpado informou que havia deixado os produtos furtados com dois indivíduos, Wanderson e Diogo, e apontou a direção de suas localizações. Em nova diligência, os produtos foram localizados. Em entrevista, Diogo informou que um dos comerciantes da região pediu ajuda para localizar os itens furtados e devolver ao dono, porque era pessoa de idade, e que encontraram ANTÔNIO e pegaram a sacola contendo os produtos, fato confirmado por ANTÔNIO em seu interrogatório.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 172934007; o Termo de Exibição e Apreensão está acostado no id. 172934011.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, ANTÔNIO CARMO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória
.”

(Id. 277174406)

No recurso interposto pela defesa,
não há controvérsia acerca da autoria e materialidade,
já que, embora irresignado, o apelante objetiva, em síntese:

a)

a absolvição decorrente da aplicação do princípio da insignificância;

b)

subsidiariamente, o afastamento da agravante de dissimulação;

c)

a aplicação da atenuante genérica pelo furto de objeto de pequeno valor;

d)

a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência;

e)

a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto.

Dessa forma, passo ao exame de cada um dos pedidos defensivos.

Acerca do
princípio da insignificância
e da consequente atipicidade material da conduta, sustenta a defesa que foi apenas subtraída uma calça jeans e duas camisas polo, avaliadas em R$ 250,00 e que, não obstante os termos da sentença, a reincidência não seria empecilho ao reconhecimento do referido princípio.

No caso, conforme o auto de avaliação indireta (Id. 277173924), a
res furtiva
foi avaliada em R$ 250,00, valor que ultrapassa o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de o apelante ser reincidente específico quanto ao mesmo delito (Id. 277174401), de modo que, ao contrário do sustentado, tais fatores afastam a absolvição objetivada.

Isso porque a análise do caso exige mais do que a simples comparação entre o valor da
res furtiva
e o salário mínimo, embora seja juridicamente admissível, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
a aplicação do princípio da insignificância requer a presença de requisitos cumulativos
: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

Ademais, a
aplicação do indigitado princípio requer o preenchimento cumulativo dos requisitos, o que não se verifica nos autos
, uma vez que os objetos furtados ultrapassam 15
% do salário mínimo vigente à época dos fatos (11.10.2024 - 1.412,00),
além de evidenciar-se a habitualidade criminosa do apelante, eis que reincidente específico.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E DANO. 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. APELANTE REINCIDENTE E POSSUIDOR DE EXTENSA FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA EXCLUSÃO DA ILICITUDE DA SUA CONDUTA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DO FURTO FAMÉLICO. VARIEDADE DE OBJETOS FURTADOS . 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a aplicação do princípio da insignificância à luz dos fatores expostos pelo Supremo Tribunal Federal
, não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento quando, apesar de baixo o valor dos bens subtraídos, o agente é reincidente e apresenta inúmeros registros de ações penais em trâmite, os quais, mesmo ainda sem trânsito em julgado, são aptos a afastar a bagatela
. 2. Quando furtados alimentos e objetos diversos e, não comprovada a precariedade financeira do agente, bem como a impossibilidade de exercer trabalho lícito, não há que se falar em crime famélico, porque a simples alegação dessa situação não comprova os requisitos essenciais para afastar a ilicitude da conduta ao argumento que teria agido por necessidade. 3. Recurso desprovido.”
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10013701120228110077, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024).

Assim também é o entendimento deste Colendo Tribunal de Justiça, por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência -
Enunciado Orientativo n.o 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual “
a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, verificar-se se a medida é socialmente recomendável
”.

A
agravante da dissimulação
, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, configura-se no caso de “
ter o agente cometido o crime à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
”.

Embora a defesa alegue ser inerente ao tipo penal e à própria dinâmica do crime de furto que os agentes adentrem o estabelecimento comercial para subtrair bens, considerando que qualquer um que entre no local é considerado potencial cliente, extrai-se que o conjunto probatório demonstra claramente que
o apelante entrou no estabelecimento mediante dissimulação, ou seja, se passando por cliente, escolheu produtos para experimentar, criando um ambiente de normalidade e confiança
, para, no momento oportuno, subtrair os bens e evadir-se sem efetuar o pagamento.

Acerca do ponto, verifica-se dos autos que, n
a fase inquisitorial, a vítima, Sr. Paschoalino Cavalcante Albuquerque, declarou:

“[...] QUE é dono da loja PKDRAM e que na data de hoje por volta das 11:50hs, o suspeito Antônio, entrou na loja e pediu para provar uma calça jeans; Que após provar pediu para prova duas camisas gola polo; Que após disse que queria dois vestidos para dar de presente para sua mãe; Que na hora de efetuar o pagamento com o cartão de crédito, como a loja estava com problema com a maquina de cartão; a esposa do declarante disse para o Antônio que ele teria de efetuar o pagamento por pix ou dinheiro; Que o Antônio disse que não iria pagar com pix; Que disse que ia embora e que não ia pagar; Que empurrou o declarante e saiu com as mercadoria avaliadas no valor Aproximado de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) [...]
” (Id. 277173890 – Pág. 1/2).

E, em juízo (mídias Id. 277174468), a vítima ratificou suas declarações prestadas na fase extrajudicial, ao narrar que o acusado se fez passar por cliente antes de sair com a
res furtiva
.

Considerando que a dissimulação se caracteriza pela ocultação do desígnio criminoso através de uma simulação de comportamento legítimo, o que dificulta a defesa da vítima, não cabe, no presente caso, acolher a tese firmada em sede recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O fato de o agente praticar o delito durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, harmonizado com o uso da tornozeleira, demonstra maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
A brevidade do tempo despendido pelo agente para atrair a confiança da vítima, fingindo ser um cliente, não desvirtuou o caráter de dissimulação da conduta, que, diga-se, contribuiu para facilitar a prática delitiva
. Não há falar em retificação do quantum aplicado à agravante da dissimulação, se observada a fração de 1/6, conforme orientação dos Tribunais Superiores. Demonstrado que o agente anunciou o assalto, rendeu as vítimas, trancou-as em um banheiro e foi surpreendido pela Polícia Militar no local do crime, em posse da res furtiva, inviável a aplicação da fração máxima de diminuição da tentativa . Descabida a fixação do regime prisional semiaberto ao acusado reincidente, cuja pena ultrapassa 4 anos de reclusão, sobretudo quando parte das circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).”
(TJMT - APR: 10067060420228110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2023).

De igual forma, não há que se falar em aplicação da
atenuante genérica, em virtude do pequeno valor da
res furtiva
,
primeiramente, porque o valor dos bens subtraídos, avaliados em R$ 250,00, ultrapassam 15% do salário mínimo vigente à época dos fatos; em segundo lugar, porque, ainda que tenham sido recuperados, deve-se considerar em especial que os pertences não foram devolvidos por livre e espontânea vontade do apelante, sem contar que o delito ocorreu em estabelecimento comercial pequeno, de propriedade de idosos, cuja subsistência depende diretamente da renda gerada pelo negócio.

Nesse sentido:

“(...) III - Para aplicação da atenuante genérica do art. 66, do CP, exige-se que o agente tenha procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, a fim de evitar ou minorar as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano, circunstância não presente nos autos; (...)”. (N.U 0008969-31.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2020, Publicado no DJE 19/12/2020).

Quanto ao pedido de
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, no tocante à segunda fase da dosimetria, mister se faz destacar o disposto na sentença quanto ao ponto:

“
A pena prevista para o crime
de furto simples é de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Na
primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que [...]

Dessa maneira,
fixo a

pena-base em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea “d”
(
confissão
) do CP, bem como as agravantes da
reincidência
, prevista no
art. 61, inc. I do CP
(02 condenações transitadas em julgado),
a agravante de crime praticado contra
vitima idosa
,
prevista no

art. 61, inc. II, alínea h, do CP
e da
dissimulação
, prevista no art. 61, inc. II, alíena “c”, do CP
, motivo pelo qual, observados os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação,
procedemos o agravamento
proporcional da pena
em 06 (seis) meses
,
perfazendo a pena em formação de

01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.”

O apelante alega que, apesar de ter confessado o crime, houve aumento significativo da pena na segunda fase da dosimetria.

No caso, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, esta foi aplicada em seu mínimo legal – um ano de reclusão.

Já na segunda fase, incidem, além da atenuante da confissão espontânea, não só a agravante da reincidência, como também a do crime praticado contra vítima idosa e da dissimulação.

Ou seja, não há ensejo à simples compensação, já que são três agravantes, sendo necessário salientar, ainda, a existência de duas condenações com trânsito em julgado por crimes contra o patrimônio, revelando a
multirreincidência específica
.

Dessa forma, é possível verificar que, não obstante a compensação já observada, a exasperação em seis meses se justifica pela multirreincidência e também pelas demais agravantes, de modo que se mostra irretocável o
quantum
arbitrado.

No entanto, embora conste na sentença que tenha sido arbitrado o agravamento proporcional de
seis meses na 2a fase da pena
, após a pena base ser fixada no mínimo legal de um ano de reclusão, estabeleceu-se a pena intermediária em um ano e nove meses de reclusão. Assim,
d
e ofício, corrijo a dosimetria para fixar a pena, em definitivo, em um ano e seis meses de reclusão e dez dias-multa
.

Por fim, igualmente não prospera a pretensão de fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da reprimenda, porquanto, ao se analisar a r. sentença, constata-se que o douto Magistrado Singular cominou o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, que estabelece que o agente reincidente, condenado à pena entre 4 e 8 anos de reclusão, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso.

No caso em análise, o apelante é multirreincidente específico, possuindo duas condenações anteriores transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, o que evidencia sua contumácia delitiva e justifica a imposição de regime mais severo, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

Súmula 269:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Assim, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Antônio Carmo de Oliveira
e,
de ofício
, corrijo a dosimetria para fixar a pena, em definitivo, em
um ano e seis meses de reclusão e dez dias-multa
, mantendo
inalterados
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025